Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700547-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO MARTINS CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: DAIANA CECILIA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento interposto por CÉLIO MARTINS CORREIA em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu em parte o pedido de tutela para (...) determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que (...) o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 12 (doze) horas, a INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI COM SUPORTE QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Agravado, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. Requer, também, a gratuidade de justiça e, no mérito, a procedência do agravo para declarar a falta de vigência, vigor e eficácia da CEDS 01/2021, e condenar o DF para que cumpra o mesmo pedido da tutela, de forma definitiva. DECIDO. Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, uma vez que o Agravante é representado pela Defensoria Pública, cuja representação se dá com a verificação do critério de hipossuficiência, nos termos da Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso, informa a Defensoria Pública que o Agravante é paciente internado em Unidade de Pronto Atendimento – UPA, do Paranoá, necessitando de transferência para UTI de hospital, tendo em vista o risco iminente de morte; que após a solicitação de informações junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Estado e Saúde do DF, obteve-se a resposta de que não há leitos de UTI disponíveis em hospital da rede pública ou mesmo em hospital da rede particular contratada/conveniada com o SUS/DF, que atenda às necessidades do Agravante. Ocorre que não há relatório médico do Agravante ou outra informação sobre seu estado de saúde que permita avaliar a gravidade do caso a justificar a intervenção do Judiciário, sob pena de afronta aos critérios técnicos objetivos de prioridade clínica estabelecidos pela Central de Regulação. Dispõem os Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: ENUNCIADO No 19 As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. ENUNCIADO No 62 Para o fim de cobertura assistencial, o conceito de urgência e emergência deve respeitar a definição legal contida no art. 35-C, Lei Federal 9.656/98, de acordo com o relatório médico, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) Em decisão recente – 27/3/2023 – no processo originário, foram solicitadas mais informações à CRIH da SES/DF sobre a prioridade clínica que o Agravante está classificado, sua posição na lista de espera dessa prioridade, a quantidade de pacientes classificados na mesma prioridade e o número de passagem do Agravante para viabilizar a consulta de sua posição na Sala de Situação da SES/DF, ou seja, também não constam, no processos, informações sobre seu cadastro na Central; há apenas um e-mail informando que o paciente encontra-se “inserido na lista de espera por leito de UTI, entretanto até o momento sem leito disponível com perfil requisitado” (ID 45091551, pág. 12). Sem informações sobre o estado de saúde do paciente, torna-se impossível avaliar a gravidade / urgência da situação que justifique a alteração do Agravante na fila de espera. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Converto o julgamento em diligência para que a Defensoria Pública seja intimada a juntar ao presente agravo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o relatório médico descrevendo a situação atual do Agravante e todas as demais informações relevantes para análise do caso, além das informações do SISREG sobre o cadastramento do paciente na fila do SUS. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão. Após, intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora